Tribunal: STF
Processo: ARE 1207410
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 2, pp. 54-55):



    APELAÇÕES CRIME. ROUBO. 



    INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 4º DA LEI 13.654/2018. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. Não há irregularidade formal na lei, haja vista que a revogação do inciso I do art. 157, § 2º, do Código Penal, constava do texto original do PLS 149/15, cuja matéria foi debatida e aprovada nas duas casas legislativas. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. O “princípio de proteção deficiente” incide quando o Estado não legisla acerca de um determinado direito fundamental, desprotegendo-o. Entretanto, tal situação somente poderia levar à inconstitucionalidade normativa quando a omissão ou reforma deixassem descobertos direitos fundamentais, em contrariedade à própria constituição, o que não se verifica na hipótese em análise porque o roubo com arma não deixou de ser crime. Tão somente ocorreu a exclusão de uma causa de aumento de pena. O emprego de arma branca (ou não de fogo) seguirá sendo devidamente valorado na análise das circunstâncias judiciais, pois confere maior gravidade ao crime, cuja pena varia de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, cabendo ao judiciário resguardar a devida proporcionalidade à vista do caso concreto.



    PRELIMINARES. 



    NULIDADE DO AUTO DE AVALIAÇÃO. Inobservância ao art. 159 do Código de Processo Penal. No caso concreto, não se verifica a necessidade de avaliação do bem por expert, uma vez que de fácil aferição, sendo alcançado o seu objetivo.,



    NULIDADE NO ATO DE RECONHECIMENTO. As regras do art. 226 do Código de Processo Penal constituem simples recomendações, cautela a ser seguida, quando possível for e sua inobservância não implica na nulidade do ato. 



    MÉRITO. 



    MATERIALIDADE E AUTORIA PLENAMENTE COMPROVADAS. O acusado, mediante grave ameaça exercida com emprego de faca, subtraiu o celular da vítima, sendo reconhecido quando da prisão em flagrante. Conjunto probatório que confirma a prática delitiva.



    PALAVRA DA VÍTIMA. A palavra da vítima assume especial relevância no esclarecimento da autoria. 



    DOSIMETRIA DAS PENAS. PENA-BASE. Pena-base mantida. PENA PROVISÓRIA. Configurada a agravante da reincidência, adequada a elevação em 06 (seis) meses, perfazendo a pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão.



    REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. Mantido o regime fechado, com base no artigo 33, § 2º, a, do Código Penal.



    PENA DE MULTA. Manutenção da sentença. Pleito de isenção ou suspensão indeferido, em respeito ao princípio da legalidade, uma vez que o crime de roubo prevê as penas carcerária e pecuniária a serem aplicadas cumulativamente. 



    INDENIZAÇÃO. A inovação trazida pela Lei 11.719/2008 objetiva aproximar a vítima do processo penal e racionalizar a reparação do dano, evitando que tenham de ser percorridas as instâncias ordinárias para a obtenção da reparação civil pelo ato ilícito contra ela praticado. Entretanto, inviável na espécie, tendo em vista que o ponto não foi suficientemente debatido durante a instrução, acarretando desobediência ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 



    PRELIMINARES REJEITADAS.



    APELAÇÃO MINISTERIAL IMPROVIDA, POR MAIORIA. APELAÇÃO DEFENSIVA PARCIALMENTE PROVIDA. 



    No recurso extraordinário (eDOC 2, pp. 103-116), com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação aos arts. 1º, caput, e 5º, caput, II e XXII, da Constituição Federal. Sustenta-se, em suma, a inconstitucionalidade do art. 4º da Lei 13.654/18, que revogou o art. 157, § 2º, I, do Código Penal.



    O apelo extremo foi inadmitido na origem pela aplicação da Súmula 279 do STF (eDOC 2, pp. 146-151).



    É o relatório. Decido. 



    Discute-se no presente caso sobre a constitucionalidade, ou não, do art. 4º da Lei 13.654/2018, que revogou o inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal.



     



    Verifico, de plano, que a questão objeto do presente recurso está em debate no RE 1.297.884, paradigma do tema de repercussão geral 1.120, consoante se verifica da leitura da seguinte ementa:



    EMENTA Recurso extraordinário. Matéria criminal. Utilização de arma branca no roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, inciso I). Exclusão da causa de aumento decorrente da revogação promovida pelo art. 4º da Lei nº 13.654/2018. Declaração de inconstitucionalidade formal do artigo em tela pelo Órgão Especial do TJDFT. Possibilidade de controle jurisdicional em relação à interpretação de normas regimentais das Casas Legislativas. Relevância da matéria constitucional. Existência de repercussão geral.



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação à sistemática da repercussão geral, com fundamento no art. 328 do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente